Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$240,40 (duzentos e quarenta reais e quarenta centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. O réu/recorrente sustenta que a causa suspensiva do prazo prescricional não foi comprovada, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Defende que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição, conforme o Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição.
4. Em suas contrarrazões a autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
6. No caso, em 29/04/2024 a Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu crédito salarial da autora nos valores de R$60,11 (sessenta reais e onze centavos) e R$180,29 (cento e oitenta reais e vinte e nove centavos), referentes ao período de 03/2005 a 06/2005 (ID 61823815).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019, é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. Destarte, inexistindo comprovação de instauração de pedido administrativo pela parte autora dentro do prazo quinquenal, relativo aos períodos vindicados, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.